Tribunal: TJSP
Processo: 1006896-52.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros do contrato para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor do pacto – Inadmissibilidade da ocorrência do "reformatio in pejus" – Mantido o

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros do contrato para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor do pacto – Inadmissibilidade da ocorrência do "reformatio in pejus" – Mantido o recálculo no dobro da taxa média de mercado ao tempo da contratação -
Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente – Sentença mantida – Recurso não provido.*